Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-37.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada no contrato discutido nestes autos, que superou o dobro da taxa média divulgada pelo Banco

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada no contrato discutido nestes autos, que superou o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta da declaração de abusividade dos juros deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inexistindo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do CPC, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, vedada a compensação desta verba – Arbitramento, na sentença, em R$ 1.000,00 (mil reais), tido por irrisório – Pretensão da autora de fixação da referida verba com base no valor da causa, no montante de 20% daquele valor – Cabimento – Honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte autora, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 13.153,96 – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.